Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700048-72.2025.8.07.0000 DESPACHO Esclareça a agravante qual é a sua denominação social, se Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda., ou se Buriti Participações e Empreendimentos Ltda., regularizando sua representação processual, se for aquela. Por outro lado, o comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso (CPC 1.007). Uma vez distribuição em 03/01/25, às 14h18 (id 67628594), o preparo deveria ter sido recolhido até às 24h desse dia, entretanto, a agravante comprovou tê-lo feito somente em 06/01/25 (id 67637704). Assinalo, portanto, à agravante o prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado da respectiva guia, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília/DF, 08/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator